Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos de Imposto de Renda incidentes sobre seus proventos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, concedida por ocasião da apreciação da liminar. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80264034).
3. Na origem, o autor ajuizou “ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição do indébito” contra o Distrito Federal, em que almeja a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos da reforma e o ressarcimento dos valores pagos, com fundamento no diagnóstico de doença grave (cardiopatia grave, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono, hipertensão essencial, doença isquêmica crônica do coração, flutter e fibrilação atrial, múltiplos fatores de risco cardiovascular, angioplastia). O pedido liminar de suspensão dos descontos foi indeferido, razão pela qual ele interpôs o presente agravo de instrumento. A antecipação da tutela recursal foi indeferida em 08/01/2026. O contexto fático-jurídico não sofreu alterações desde então.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, é necessário à sua subsistência, o que demonstra, por si só, o periculum in mora no caso de persistir a retenção do imposto de renda na folha de seus proventos. Sustentou que a jurisprudência pacífica dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício regular do direito de ação. Defendeu a plena reversibilidade da medida, pois a Fazenda Pública poderá cobrar retroativamente os valores em caso de improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência;
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, no caso em apreço, o recorrente não demonstrou tais requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida.
7. Nos termos do art. 6, XIV, da Lei no 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
8. No caso concreto, o agravante não comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária, o que, embora não seja condição para o julgamento de mérito da ação, é elemento relevante para a aferição da urgência da medida. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a atuação da Administração Pública na análise do direito à isenção, especialmente quando ausente qualquer negativa formal do pedido na via administrativa e quando ausente o claro enquadramento da classe de cardiopatia pela perícia médica.
9. Além disso, não foram apresentados documentos que demonstrem o alegado impacto financeiro concreto e significativo decorrente da tributação discutida. A simples alegação genérica de que os descontos prejudicam a subsistência não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano.
10. Não se ignora a jurisprudência que reconhece a possibilidade de concessão da isenção com base em provas documentais particulares e que afasta a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627 do STJ). Entretanto, tais entendimentos não afastam o dever da parte de comprovar, de forma minimamente robusta, os requisitos legais para a tutela de urgência, especialmente no caso das doenças que necessitam de grau de classificação de gravidade, o que não se verifica no presente caso. Precedentes das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 2059413, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 03/11/2025; acórdão 2078022, Relatora Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 27.12.2025; acórdão 2029123, Relator Marco Antonio do Amaral, DJe 15.08.2025.
11. Conforme o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/arquivos/manual-de-pericia-oficial-em-saude-do-servidor-publico-federal-3a-edicao-ano-2017-versao-28abr2017-3.pdf/view), considera-se cardiopatia grave tratada cirurgicamente (revascularização do miocárdio) para fins de isenção fiscal, aquelas que, "depois de reavaliadas funcionalmente forem consideradas pertencentes às classes III e IV, ou a critério, classe II da NYHA. A perícia somente enquadrará os servidores como portadores de cardiopatia grave quando afastada totalmente a possibilidade de regressão da condição patogênica, podendo aguardar em tratamento especializado por 24 meses". O elemento "grave" atrelado à cardiopatia não é subjetivo e deve ser enquadrado e justificado nas classes claras do tipo da doença que autoriza a medida excepcional da isenção de imposto de renda. A rigor, tal classificação dependeria de laudo médico circunstanciado e munido da documentação pertinente, que não consta dos autos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.